Tribunal: STF
Processo: RE 1394942
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul (peça 8), com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado (peça 3), prolatado em agravo de instrumento em face da decisão concessiva de antecipação de tutela. A correspondente ementa foi redigida nesses termos:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS (CANABIDIOL 200 MG/ML). PRELIMINAR: PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO – NÃO CABIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – LIBERDADE DA PARTE AUTORA DE ESCOLHER CONTRA QUEM DEMANDAR, PODENDO, A SEU CRITÉRIO, AJUIZAR A AÇÃO CONTRA MAIS DE UM DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: ELEMENTOS QUE NÃO EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA AGRAVADA – EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS SIMILARES REGISTRADOS NA ANVISA, DE COMPROVADA E EQUIPARADA EFICIÊNCIA E QUE SÃO FORNECIDOS PELO SUS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR MÉDICO QUE ASSISTE A PACIENTE, DO USO E DA INEFICÁCIA DE TODOS ESSES MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA PARALISIA CEREBRAL TERPARARÉTICA/ESPÁTICA – REQUISITO ESTABELECIDO NO RESP REPETITIVO N. 1.657.156/RJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 2º, 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Sustenta a inaplicabilidade da súmula 735 do STF pois [e]m que pese a referida súmula afastar o conhecimento de Recurso Extraordinário em caso de deferimento de liminar ou tutela provisória, verificasse que o acórdão tratou também de questão de competência.



    Aduz que o Estado não questiona a sua legitimidade para figurar no polo passivo, mas ressalta tão somente a necessidade de o ente público responsável pelo cumprimento da prestação figurar no polo passivo, a fim de viabilizar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao responsável e eventual ressarcimento, ante os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.



    Destaca que a jurisprudência recente desta Corte tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.



    Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em observância à tese fixada no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178/SE (tema 793/STF).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    O acórdão recorrido (peça 3) restou assim fundamentado:



    De fato, em cognição sumária, os elementos coligidos nos autos de origem não evidenciam a probabilidade do alegado direito de obrigar o ora Agravante a fornecer o medicamento Canabidiol 200 mg/ml à ora Agravada. 



    Isso porque, conforme já adiantado na decisão de recebimento deste recurso, o STJ – por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC – definiu a tese de que o Poder público é obrigado a fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, contanto que preenchidos cumulativamente três requisitos, quais sejam:



    […]. (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 



    (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 



    (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. […]. (STJ, REsp 1.657.156 RJ. Rel. Min. Benedito Gonçalves. Julgado em 25/4/2018). (Destaquei). 



    À luz desse precedente vinculante, verifica-se, em cognição sumária, que a Agravada comprovou o preenchimento do segundo e do terceiro requisitos supracitados, quais sejam, demonstrou a sua incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento pretendido e que este está registrado na ANVISA, conforme informação consignada no tópico IV do parecer do NAT (f. 29). 



    No entanto, dessumo, em juízo perfunctório (típico da tutela de urgência objeto deste recurso), que a Agravada não comprovou – por meio de LAUDO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO expedido pelo médico que lhe assiste – que TODOS os medicamentos fornecidos pelo SUS foram usados e considerados ineficazes para o tratamento da paralisia cerebral terpararética/espática, com epilepsia refratária (CID 10-G40). 



    A propósito, extrai-se dos autos de origem que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul (NAT) que, conforme é cediço, é subscrito por vários médicos, apresentou parecer desfavorável ao fornecimento do referido medicamento e asseverou que "Não há dados clínicos que indiquem risco iminente à vida da paciente" (f. 29 dos autos de origem); além de informar a existência de outros medicamentos ou tratamentos similares ao requerido, sendo de comprovada e equiparada eficiência ao requisitado judicialmente, com a mesma comodidade de uso e comparação de custo orçamentário, nos seguintes termos:



    (…)



    Assim sendo, só se revela impositiva a obrigação de o Ente Público fornecer medicamentos não registrados no RENAME quando, afora os outros requisitos estabelecidos no precedente do STJ, ficar comprovada (com laudo médico fundamentado e circunstanciado) a impossibilidade de utilização daqueles fornecidos pelo SUS – o que ganha sobrelevada relevância quando tratada em sede de tutela provisória.



    (...)



    Por essas razões, dessumo que, pelo menos em sede de tutela provisória de urgência, não é o caso de obrigar o Agravante a fornecer o referido medicamento à Agravada, mesmo porque, conforme parecer do NAT, "Não há dados clínicos que indiquem risco iminente à vida da paciente" (f. 29 dos autos de origem). (Com meus grifos)



    O recurso extraordinário em análise foi interposto contra decisão de natureza precária relativa a deferimento de cautelar para fornecimento gratuito pelo Estado de medicamento. Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, segundo o qual a competência do Supremo Tribunal Federal , em sede de recurso extraordinário, somente pode ser acionada nas causas decididas em caráter definitivo, e não precário, como ocorre nas antecipações de tutela – hipótese dos autos. Nesse sentido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    -Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    (AI 597.618-AgR/SP, Ministro Celso de Mello com meus grifos)



    Incide, pois, o óbice do Enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.



    Cumpre registrar que ambas as turmas já fixaram orientação no sentido de que o ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do periculum in mora e a relevância jurídica da pretensão deduzida pelo autor não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1179493 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019) (com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.



    (ARE 988731 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 25/11/2016)(Com meus grifos)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator